Tribunal: TJPA
Processo: 0005168-47.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005168-47.2013.8.14.0006

APELANTE: RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: EMILIANE RODRIGUES DUTRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – BEM DE FAMÍLIA ALUGADO A TERCEIRO - PROTEÇÃO.

1 -
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento
.

2
- Nos termos da Súmula n. 486/STJ, "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família"..

3 – Apelação desprovida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RECH E CIA LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que acolheu Embargos de Terceiro opostos por
EMILIANE RODRIGUES DUTRA na execução ajuizada pelo ora apelante, para reconhecer a natureza de bem de família do bem objeto da constrição judicial
:

Diante do exposto, rejeito as preliminares argüidas, acolhendo os presentes Embargos, determinando seja sustada a restrição averbada no imóvel referido nestes autos.

Condeno a Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10%, a teor do que dispõe o artigo 20. §4° do CPC.

RECH E CIA LTDA

interpôs apelação em que suscita preliminar de nulidade processual, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova.

No mérito, sustenta que a transferência do imóvel à apelada constitui fraude a execução.

Requereu o conhecimento provimento da apelação, para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões em que pugna pelo desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

No mérito, defende a nulidade do título executivo, tendo em vista que ausente assinatura de duas testemunhas.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA.

Quanto ao alegado cerceamento do direito de produzir prova,
o Superior Tribunal de Justiça entende que não configura nulidade o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Ademais, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. 2. LIMITAÇÃO DO VALOR. 30% DO SALÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento. 2. O intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a sua análise, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. No caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de que não houve cerceamento de defesa com o indeferimento de nova prova pericial, tal como postulada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA. REQUERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu responsável o ora agravante pelo acidente ocorrido. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.4. Agravo a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 121.314/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 21/05/2013)

Assim, não acolho a preliminar de nulidade processual.

MÉRITO.

No mérito, alega o apelante que a transferência do bem imóvel à apelada ocorreu em clara fraude à execução, motivo pelo qual não deve ser reconhecida sua impenhorabilidade por ser bem de família.

Todavia, não prospera a alegação do apelante, eis que a prova documental apresentada pela apelada demonstra que obteve a posse do imóvel através de partilha judicial, tendo em vista que o bem fora adquirido na constância de união estável (NUM. 1646846 – Pág 16).

Por outro lado, a apelada apresentou prova testemunhal suficiente para caracterizar que o bem imóvel se encontra alugado e o valor obtido se destina a seu sustento.

A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, se a renda obtida com a locação for revertida para a subsistência ou moradia da família.

Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA N. 486/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Nos termos da Súmula n. 486/STJ, "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.047.432/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.) Negritei.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
à apelação, nos termos da fundamentação.

Majoro a condenação da parte apelante em honorários sucumbenciais, fixando-os em 12% (Doze por cento) sobre valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2024